Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ NUNES DE LIMA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA APELADO: LUIZ NUNES DE LIMA, ANTONIO ANES DA SILVA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações interpostas por ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER (Inventariante: CELITA LEWERGGER) (ID 52504486 e 5204362 da origem), DAVID JOSÉ DE LIMA (ID 62796328 da origem) e LUIZ NUNES DE LIMA (Curador: FELICIANO GONÇALVES BRAGA) (ID 63115463 e 62796328 da origem), ante a sentença (ID 50243023 da origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão de Contato c/c Restituição de Indébitos e Danos Morais ajuizada por LUIZ NUNES DE LIMA (Curadora: FRANCISCA GONAÇALVES BRAGA), julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Em ID 27778383, a advogada do Autor LUIZ NUNES DE LIMA, ANELIZE FORTES FERNANDES, informou a renúncia ao mandato. Intimada em ID 33556929 para comprovar a renúncia ao mandato, a advogada, Dra. Anelize Fortes Fernandes, juntou aos autos (i) contato através de whatsapp com o Sro Feliciano (ID 33763772); (ii) áudio do representante afirmando que não reside mais em Brasília, residindo atualmente em João Pessoa-PB (ID 33763773); (iii) documento assinado e enviado via whatsapp, comprovando a renúncia representante processual desde 30 de julho de 2021 (ID 33763774); (iv) e foto do representante legal, Sro Feliciano Gonçalves, segurando documento de identificação (ID 33763777). Decido. Com a juntada de comprovação juridicamente satisfatória aos fins previstos na legislação processual e precedentes jurisprudenciais ao fim buscado, promova a Secretaria a exclusão do nome da procuradora ANELIZE FORTES FERNANDES do cadastro processual. Diante da irregularidade da representação da parte Apelante, LUIZ NUNES DE LIMA , suspenda-se o processo, pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 76, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se o Apelante pelo seu representante legal, FELICIANO GONCALVES BRAGA, no endereço informado em ID 25362594, para que regularize a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nomeação de curador especial, na forma do art. 72, do CPC. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2022 16:00:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador